Tribunal: TJDFT
Processo: 0704662-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0704662-28.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ERICK MARINS RAMOS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL, com pedido de liminar, interposto pela Defesa de Erick Marins Ramos da Silva contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0401160-80.2020.8.07.0015, indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. Consta dos autos e do Sistema Eletrônico de Execução Unificado que o recorrente foi condenado definitivamente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, sendo-lhe imposta a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 32693588). A Defesa postulou o deferimento da prisão domiciliar humanitária, sustentando que o sentenciado é portador de diabetes mellitus e que nos últimos meses apresentou graves picos de hipoglicemia, o que causou desmaio e queda, com forte pancada na cabeça, sendo necessário atendimento de urgência, providenciado pela família do sentenciado. Sustentou que, no período noturno, apenas às quintas-feiras existe atendimento de profissional de saúde no presídio e que nos demais dias, o reeducando, mesmo com grave crise de hipoglicemia, é ignorado pelos agentes penitenciários, uma vez que não há atendimento médico na unidade. Alega que os episódios de hipoglicemia podem levar a complicações como convulsões, coma e até mesmo a morte (ID 32693588, p. 118/120). O pedido foi indeferido, nos termos da decisão de ID 32693588, p. 158/160. Inconformada, a Defesa interpôs o presente agravo em execução penal (ID 32693588, p. 2/20). Em suas razões, reitera que o recorrente é diabético e que no presídio onde está recolhido só há atendimento de um profissional de saúde, no período noturno, às quintas-feiras. Sustenta que fez o primeiro pedido de prisão humanitária em março de 2021, mas o pleito foi indeferido. Destaca que o novo pedido se justifica em razão do agravamento do quadro de saúde do recorrente, que teve, recentemente, episódios graves de hipoglicemia. Argumenta que em razão dos picos de hipoglicemia o sentenciado apresenta vertigens, tonturas, mal estar e desmaios, sendo que, ao solicitar auxílio aos agentes penitenciários, não obtém qualquer retorno, uma vez que não há atendimento médico noturno, exceto às quintas-feiras. Alega que, como o sentenciado tem que comparecer ao presídio impreterivelmente até às 18 horas para se recolher, faz sua última refeição às 17h, sendo que, nos dias nos quais não é fornecida alimentação adequada, o apenado passa mais de 11 horas em jejum, situação catalizadora das crises de hipoglicemia. Afirma que o relatório médico subscrito pelo médico Phillipe Mansur, CRM/DF 23699, é omisso e “nada informou ou esclareceu sobre a situação”. Impugna o fundamento de que “se o interno estivesse em prisão domiciliar, certamente não haveria um médico em sua residência em tempo integral e ele, da mesma forma, precisaria se deslocar à rede de saúde”, sustentando que no estabelecimento prisional o sentenciado não possui qualquer suporte dos agentes penitenciários, que não providenciam a locomoção a um hospital e se recusam a avaliar a condição de saúde dos internos, por alegarem serem inabilitados para tanto. Postula a concessão de liminar para que seja concedida imediatamente a prisão domiciliar. No mérito, requer a confirmação da liminar. Em contrarrazões, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pelo conhecimento do agravo e, no mérito, pelo não provimento (ID 32693588, p. 271). A decisão agravada foi mantida pelo douto Juízo a quo (ID 32693588, p. 292). É o relatório. DECIDO. O pedido de tutela de urgência deve ser indeferido. A Lei de Execuções Penais prevê, em seu artigo 117, a possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar. Confira-se: “Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I - condenado maior de 70 (setenta) anos; II - condenado acometido de doença grave; III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV - condenada gestante”. Apesar de o dispositivo legal fazer referência aos condenados em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça entende que a prisão domiciliar pode ser concedida aos condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Todavia, embora comprovado nos autos que o recorrente é portador de doença grave (diabetes melitus), a decisão impugnada tem suporte em relatório médico oficial, no sentido de que o sentenciado se encontra em bom estado geral de saúde e que a equipe de saúde do presídio possui condições de realizar os atendimentos ao preso. Nesse cenário, em uma análise perfunctória própria dessa fase recursal, a concessão de prisão domiciliar ao recorrente não se mostra imprescindível ou urgente. Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador